Tribunal: TJMT
Processo: 1011703-79.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011703-79.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIDA PORTO SOUZA - CPF: 005.704.251-90 (APELANTE), ERICA CRISTINA PORTO SOUZA - CPF: 822.796.241-68 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. BENEFICIÁRIA COM DOENÇA GRAVE EM TRATAMENTO CONTÍNUO. APLICABILIDADE DO TEMA 1082/STJ. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. MANUTENÇÃO DO PLANO ATÉ MIGRAÇÃO PARA OUTRO SEM PREJUÍZO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Elida Porto Souza contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, que busca manutenção do plano de saúde coletivo por adesão, rescindido unilateralmente pela operadora Unimed Rondonópolis, bem como indenização pelos prejuízos sofridos, considerando sua condição de saúde e necessidade de tratamento contínuo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, sem justificativa específica, e na necessidade de continuidade do tratamento médico da beneficiária, à luz das normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e do entendimento firmado no Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

III. Razões de decidir

3.

A rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde é permitida, desde que respeitados requisitos específicos, incluindo a notificação prévia e a disponibilização de alternativa equivalente sem prejuízo ao consumidor, conforme determina a ANS e a jurisprudência dominante.
4. O STJ, no Tema 1082, estabeleceu que operadoras de planos de saúde devem manter a cobertura assistencial de beneficiários internados ou em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, até a alta médica, desde que adimplentes.
5. No caso concreto, a rescisão contratual se revela abusiva, pois a Apelante, portadora de Síndrome do Anticorpo Antifosfolípideo, Flebite, Tromboflebite e transtornos psiquiátricos, necessita de tratamento contínuo, não sendo comprovado que houve oferta de alternativa adequada para assegurar sua continuidade assistencial.
6. A interrupção abrupta do plano de saúde de paciente em tratamento para enfermidades graves, sem garantia de migração para outra modalidade equivalente, configura violação ao princípio da boa-fé objetiva, ao direito fundamental à saúde e ao CDC, ensejando sua nulidade.
7. O dano moral resta configurado, pois a rescisão gerou insegurança e sofrimento à beneficiária, que se viu desassistida em meio ao tratamento de doenças graves. O valor da indenização é fixado em R$ 15.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:
"A rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde, quando não observados os requisitos da ANS e do CDC, e na hipótese de beneficiário em tratamento contínuo para doença grave, é abusiva e enseja a manutenção do plano até a alta médica ou até a efetiva migração para outro sem prejuízo ao tratamento."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CDC, art. 51, IV e XI; Lei nº 9.656/1998, art. 13, p.u., II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1082; AgInt no REsp nº 2.107.512/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
interposto por
Elida Porto Souza
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
,
ajuizada contra
Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico
,
que julgou improcedentes os pedidos da inicial, os quais visam assegurar a manutenção do plano de saúde, rescindido unilateralmente pela operadora, e obter a devida indenização por danos morais em razão dos prejuízos sofridos, sobretudo considerando a necessidade de continuidade de tratamento médico essencial (id. 269485278).

A Apelante alega equívoco da sentença recorrida, porque seu plano de saúde foi rescindido unilateralmente, de forma indevida, sem justificativa plausível e em desacordo com as normas reguladoras do setor.

Sustenta que é portadora de doenças graves, incluindo Síndrome do Anticorpo Antifosfolípideo (CID I26), Flebite e Tromboflebite (CID I80-0), e transtornos psiquiátricos (CID 10: F33.2 + F60.3), necessitando de acompanhamento médico contínuo.

Argumenta que a decisão recorrida desconsiderou o risco à sua saúde e a jurisprudência dominante.

Por isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, determinando a manutenção do contrato e garantindo o acesso aos tratamentos necessários (id. 269485729).

A Apelada contrarrazoou o recurso, rechaçando os argumentos suscitados no apelo (id. 269485729).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelo tem como objeto sentença que julgou improcedentes os pedidos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais interposta pela Apelante.

A
ação
visa compelir a
Unimed
assegurar a manutenção do plano de saúde, que rescindiu unilateralmente, e obter a devida indenização por danos morais em razão dos prejuízos sofridos, sobretudo considerando a necessidade de continuidade de tratamento médico essencial, por ser portadora de doenças graves, incluindo Síndrome do Anticorpo Antifosfolípideo (CID I26), Flebite e Tromboflebite (CID I80-0), e transtornos psiquiátricos (CID 10: F33.2 + F60.3) (id.).

A presente
ação
tem por objetivo compelir a
Unimed Rondonópolis
a garantir a manutenção do plano de saúde, rescindido de forma unilateral, bem como obter a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00, em razão dos prejuízos sofridos, já que necessita da continuidade de tratamento médico essencial,

por ser a parte autora portadora de doenças graves como Síndrome do Anticorpo Antifosfolípideo (CID I26), Flebite e Tromboflebite (CID I80-0) e transtornos psiquiátricos (CID 10: F33.2 + F60.3) (id. 269484279).

Após o regular processamento da ação, foi proferida a sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação
, nos seguintes termos:

“
(...) Vistos etc.

ELIDA PORTO SOUZA, qualificada nos autos, ingressou com Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais contra UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA., também qualificada processo, visando obter provimento judicial para que a demandada mantenha o contrato de plano de saúde firmado entre as partes, bem como o ressarcimento dos danos descritos na inicial.

A autora aderiu junto à Requerida, no ano de 2017, a um Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares (Plano Econômico – Unimed – Coletivo Por Adesão), contrato de adesão nº 2110316, e sempre efetuou o pagamento da contraprestação em dia, em torno de R$ 960,98 (novecentos e sessenta reais noventa e oito centavos). Afirma que no final do mês de abril de 2024, de forma injustificada, a Requerida notificou a Requerente que no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados de 29 de abril de 2024, ocorreria a Rescisão unilateral do contrato. Alega que se de qualquer forma não tem a Requerida condições de oferecer plano individual, nas mesmas condições, deve manter o plano. Segue narrando que faz acompanhamento médico contínuo para tratamento de tratamento de Síndrome do Anticorpo Antifosfolípidio, o que confere alto risco de trombório arterial – com risco de vida – CID I26, bem como faz tratamento para as CID ́s 10: F33.2 + F60.3 e I 80-0, conforme documentação anexa à exordial. Sustenta que em caso de cancelamento unilateral de contratos coletivos de plano de saúde, devem ser franqueado aos usuários que pretendem continuar usufruindo dos serviços prestados pela operadora, aderir ao plano individual equivalente ou familiar, fornecido pela entidade, sem a necessidade de cumprir novos prazos de carência. Requer a procedência do pedido inicial. Juntou documentos. O pedido de antecipação da tutela foi deferido (Id. 156114220). (...)

Não se pode perder de vista, que a saúde é direito constitucionalmente assegurado, elencado entre aqueles de maior importância para o ser humano, individualmente, e para a sociedade. (...)

Lado outro, é possível a rescisão unilateral dos contratos de plano de saúde coletivos, desde que previamente notificados os beneficiários do pacto, disponibilizando contrato individual, sem prazo de carência e comprovada a impossibilidade de manutenção do contrato firmado, em razão de desequilíbrio contratual.

A Lei Federal nº 9656/98, a qual trata dos planos de saúde privados de assistência à saúde, prevê, em seu art. 13, parágrafo único, inciso II, que a proibição de rescisão unilateral por parte das empresas prestadoras do serviço é aplicável apenas para os contratos de plano de saúde individual.

A vedação contida no art. 13, parágrafo único, é expressa para os contratos individuais, sendo imprescindível destacar a escolha consciente do legislador em não conceder ao contrato coletivo de saúdo o mesmo tratamento conferido ao contrato individual de saúde.

(...)

No presente caso, a notificação prévia emitida pela ré e juntada no Id. 155969948 comprova que a prestadora oportunizou a portabilidade do plano na modalidade individual, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, para a beneficiária, que teve o plano coletivo rescindido unilateralmente. (...)

Nesse contexto, sustenta a requerida a possibilidade de resilição do contrato, ao argumento da existência de cláusula contratual permissiva e não violação de qualquer dispositivo legal. De fato, pelo detido exame dos autos, denota-se que o contrato firmado entre as partes é passível de resilição a qualquer tempo, haja vista tratar-se de direito potestativo. Caso assim não fosse, tornar-se-ia impossível a uma das partes liberarem-se do vínculo diante da não concordância da outra que pretendesse a manutenção desse elo. (...)

O STJ autoriza a rescisão do contrato coletivo, e adverte que poderá ser mantido o contrato apenas para os beneficiários que estejam internados, ou em tratamento de Câncer, o que não é o caso dos beneficiários inscritos no contrato objeto da lide. Logo, razão assiste à requerida, quando afirma que a rescisão do contrato firmado entre as partes é possível e não viola nenhum dispositivo legal de regência da atuação das partes. (...)

No caso em exame a parte autora da ação indenizatória não logrou êxito em provar os alegados danos e culpa da requerida, o que acarreta na improcedência do pedido. Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente o pleito inicial.

Revogo os termos da tutela de urgência concedida nos autos.

Condeno a demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da demandada, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor dado a causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Transitado em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. (...)”

Inconformada, a Apelante sustenta que seu plano de saúde foi rescindido indevidamente e que a sentença recorrida desconsiderou a comprovação de suas doenças graves que exigem acompanhamento médico contínuo, ignorando o risco à sua saúde e a jurisprudência dominante.

A controvérsia reside na possibilidade de rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão, sem justificativa específica, e na aplicabilidade das normas protetivas do consumidor.

O exame da legalidade da rescisão contratual deve levar em conta as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a Lei nº 9.656/98, além da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A Lei nº 9.656/98, que regula os planos de saúde, protege os consumidores contra rescisões abusivas. O artigo 13, parágrafo único, inciso II, estabelece que os contratos individuais não podem ser rescindidos salvo nos casos de inadimplência ou fraude. No entanto, a situação da Apelante trata de um contrato coletivo, e, nesses casos, a ANS prevê a possibilidade de rescisão unilateral, desde que respeitados os requisitos contratuais.

Nos termos do Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é indispensável a manutenção do contrato de prestação de serviços de saúde até a conclusão do tratamento médico relacionado a doença grave enfrentada pelo usuário, desde que o titular do plano cumpra com o pagamento das contraprestações devidas. Veja:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. PACIENTE EM TRATAMENTO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE DEVE MANTER O CONTRATO ATÉ A ALTA DO PACIENTE. DECISÃO CONFORME ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Com efeito, a Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.842.751/RS (Tema Repetitivo 1.082), decidiu que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida."

2. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.107.512/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.) (Destaquei)

Logo, embora a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde seja permitida, não pode violar os princípios da boa-fé objetiva, devendo observar a vulnerabilidade do consumidor e o direito à saúde. Isso se torna ainda mais relevante nos casos de beneficiários que dependem do plano para o tratamento de doenças graves, sendo essencial a garantia da continuidade do tratamento até a alta médica ou a migração para outro plano sem prejuízo.

Em que pese a operadora do plano de saúde ter realizado a prévia notificação para rescisão unilateral, datada de 29/04/2024, respeitando o prazo de aviso prévio de 60 dias e concedendo a opção de portabilidade para outro plano

(id. 262846783), os documentos acostados, especialmente os laudos médicos, demonstram que a requerente/apelante, com 39 anos, beneficiária de plano de saúde coletivo, possui diagnóstico de Síndrome do Anticorpo Antifosfolípido, tromboembolismo venosa de membro inferior e pulmonar recorrente e

outras comorbidades que requerem tratamento contínuo, incluindo tratamento psiquiátrico (CID ́s 10: F33.2 + F60.3 e I 80-0, I 26).

A interrupção do plano de saúde de uma paciente em tratamento para enfermidades graves, que já necessitou de internação hospitalar em maio de 2024, configura um risco elevado de agravamento do quadro clínico, expondo-a inclusive a risco de morte. Tal risco está devidamente evidenciado nos laudos médicos apresentados, assinados por especialistas em psiquiatria, cirurgia vascular e hematologia, datados de fevereiro, março, abril e maio de 2024 (ids. 262846784 e seguintes).

Somando-se a isso, não há prova de que a rescisão observou a exigência de oferecer um plano alternativo que garantisse a continuidade do atendimento, o que configura abusividade nos termos do art. 51, IV e XI, do CDC, contrariando o princípio da boa-fé contratual e o direito fundamental à saúde (art. 196 da Constituição Federal).

Dessa forma, a rescisão contratual é considerada abusiva, devendo a sentença recorrida ser reformada para determinar a manutenção da cobertura do plano de saúde da Apelante até enquanto durar seu tratamento ou até que ela consiga migrar para outro plano compatível sem prejuízo ao seu tratamento.

No que tange ao dano moral
resta configurado na medida em que a interrupção abrupta do plano excedeu o mero descumprimento contratual, atingindo valores essenciais como a dignidade e a integridade física e emocional da apelante.

Quanto ao
quantum
indenizatório, considerando a gravidade do dano, a repercussão do caso e os precedentes do STJ, arbitro a indenização por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
Elida Porto Souza
, para declarar

a nulidade da rescisão contratual e determinar que a Apelada mantenha o plano de saúde da Apelante ativo até que ela consiga contratar outro plano sem prejuízo ao seu tratamento, bem como condeno a Apelada ao pagamento de importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção a partir da decisão e juros de mora a partir da citação.

Diante da reforma da sentença, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025